Tribunal: STF
Processo: RE 1433638
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.177. MILITARES. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI NACIONAL N. 13.954/2019. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS PROCESSOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750-RG. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.



Relatório  



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do 
inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:  



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR DISTRITAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. TEMA 1.177 STF. DISTINGUISHING. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança, a qual pretendia que as autoridades coatoras efetuassem o desconto da alíquota a título de contribuição previdenciária no percentual previsto na Lei nº 10.486/2002. 2. O artigo 24-C, acrescido ao Decreto-lei nº 677/60 pela Lei nº 13.954/2019, estabeleceu a cobrança de contribuição previdenciária dos militares estaduais, distritais e dos territórios federais, definindo-se a alíquota como a mesma aplicável às Forças Armadas. 3. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar referido dispositivo (art. 24-C), em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.177), declarou a sua inconstitucionalidade, contudo, tão somente em relação aos Estados. Isso decorre do fato de que o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto ao conferido aos Estados no que tange à organização e manutenção da Polícia Militar. 4. O inciso XIV do artigo 21 da CF atribui à União a competência privativa para organizar e manter a PMDF e o CBMDF, competência esta, inclusive, reconhecida pelo STF no julgamento da ADI nº 1.359-9/DF. Logo, inaplicável aos Militares Distritais a tese fixada no Tema 1.177 do STF. 5. Tem-se, portanto, que a Lei nº 13.954/2019, no tocante aos Policiais Militares do Distrito Federal, foi editada no exercício da competência constitucional (art. 21, XVI, da CF), sendo, de igual modo, legítimo o acréscimo do artigo 24-C ao Decreto-lei nº 677/60, o qual majora a alíquota de contribuição da previdência dos Militares Distritais, igualando-a a contribuição prestada pelos Militares das Forças Armadas. 6. Recurso conhecido e desprovido”  
(fls. 2-3, e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 37 e o § 1º do art. 42 da Constituição da República.



    Sustenta que “o Recorrente é militar da Polícia Militar do Distrito Federal, e vem contribuindo mensalmente a título de pensão militar com a alíquota de 10,5% (dez vírgula cinco por cento)” (fl. 5, e-doc. 19).



    Ressalta que “questiona a legalidade e constitucionalidade do desconto da referida alíquota em contradição aos critérios para contribuição da pensão militar estipulados na Lei n. 10.486/2002 c/c art. 17, da Lei 10.667/2003, que determina o desconto de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). (...) o entendimento ora combatido está a contrariar o que determina o § 1º, do art. 42, e art. 37, ambos da CF, e julgou válido ato do Governo do Distrito Federal contestado em face dessa mesma norma constitucional” (fl. 6, e-doc. 19).



    Assevera que, “relativo à aplicação da inconstitucionalidade das alíquotas previstas na Lei 13.954/2019 ao caso dos militares do Distrito Federal, temos que a matéria é totalmente pertinente na medida [em] que a lei em questão estabeleceu normas específicas de tratamento da previdência desses militares, em âmbito de legislação aplicável unicamente aos militares das Forças Armadas”  
(fls. 12-13, e-doc. 19).



    Salienta que, “no âmbito do Distrito Federal[,] plenamente vigente disposição prevista para aplicação da alíquota de 7,5%, nos termos do art. 17 da Lei 10.667/2003, legislação essa aplicável até o mês de fevereiro de 2020, uma vez que[,] a partir do março de 2020[,] passou-se então a aplicar a alíquota de 9,5% prevista na Lei 13.954/2019” (fl. 13, e-doc. 19).



    Insiste que “devem ser aplicadas ao caso em comento as disposições da Lei 10.486/2002 c/c art. 17 da Lei 10.667/2003, a fim de se aplicar a alíquota para cômputo da contribuição para pensão militar no percentual em que vinha sendo paga antes da vigência da Lei 13.954/2019” (fl. 14, e-doc. 19).



    Aponta que “os militares distritais, desde a promulgação da Lei 13.954/2019, vem sendo regidos pelo regime jurídico-tributário estabelecido no artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969. (...) tal norma é norma em caráter geral e posterior a norma do artigo 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com nova redação conferida pela Emenda Constitucional 103/2019” (fl. 16, e-doc. 19).



    Enfatiza que, “na medida em que a decisão recorrida reconhece aplicáveis aos militares distritais as alíquotas fixadas para a contribuição previdenciária estipuladas para os militares das Forças Armadas, ela confronta a jurisprudência desta r. Corte Suprema, que entende que a pensão militar devida pelos policiais e bombeiros militares do DF, deve ser feita de forma específica por legislação federal aplicável aos mesmos, os quais possuem regime jurídico próprio e apartado daquele previsto pela Lei 13.954/2019” (fl. 16, e-doc. 19).



    Pede “o conhecimento e provimento deste recurso para que seja reformada a decisão recorrida, firmando a competência legislativa da União Federal, para dispor em lei ordinária específica aplicada aos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal, a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos do recorrente, diante da inconstitucionalidade das alíquotas previstas na Lei 13.954/2019, esta aplicável tão somente aos militares das Forças Armadas” (fls. 17-18, e-doc. 19).  



    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 23.3.2022  
(e-doc. 21).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.  



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750, Tema 1.177, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal firmou a tese: 



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” (DJe 27.10.2021). 



    Em 5.9.2022, ao julgar os embargos de declaração opostos contra aquele paradigma, este Supremo Tribunal “conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023” (DJe 13.9.2022).



    Contra esse julgado foram opostos novos embargos de declaração, pendentes de julgamento.



    Assim, considerada a pendência, no paradigma, de embargos de declaração, adequado o retorno dos autos à origem, para aguardar-se o trânsito em julgado e, na sequência, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    Sobre essa controvérsia, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal devolveu processo para o Tribunal de origem, para aguardar-se o julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR ESTADUAL. COMPETÊNCIA PARA FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO. JULGAMENTO DE PARADIGMA PENDENTE. PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.338.750-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou tese de repercussão geral. 2. Após o julgamento de mérito do RE 1.338.750-RG, foram opostos embargos de declaração buscando a modulação dos efeitos do acórdão proferido no citado paradigma. 
3. Determinação de devolução dos autos à origem, a fim de que, após a finalização do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.338.750-RG (Tema 1177), seja aplicada a sistemática da repercussão geral. 4. Embargos de declaração acolhidos” (ARE n. 1.346.675-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma,  
DJe 28.6.2022).



    No mesmo sentido, quanto aos militares do Distrito Federal, a decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, no Recurso Extraordinário n. 1.433.088/DF, DJe 15.5.2023. Confiram-se, também, as decisões proferidas nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.395.549/SP, de minha relatoria, DJe 4.10.2022, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.394.733/SP, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 13.12.2022. 



    Reconhecida a repercussão geral do tema, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o término do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.338.750-RG e, após a decisão, observar-se a sistemática da repercussão geral.



    5. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE 
n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020; e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), determino a devolução destes autos à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de maio de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora